Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. Não houve fato novo relevante que justificasse a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
5. No caso em exame, a parte autora apresentou documentação que comprova o comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais, tais como aluguel, alimentação, educação dos filhos e faturas de cartão de crédito, residindo, inclusive, em imóvel locado.
6. A negativa da gratuidade com base apenas na remuneração bruta desconsidera a realidade econômica do agravante e desvirtua o objetivo do instituto, que visa garantir o acesso à Justiça.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de prova concreta para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022.